Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735123-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO, ECLEAMIR MARTH SANTOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO E OUTROS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0716230-73.2025.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 244649051) “Promova-se o descadastramento da marcação de “juízo 100% digital”, porquanto não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Defiro a preferência na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, pois se trata de processo em que figura como parte autora pessoa idosa (ID 244017807 e ID 244045178). Anote-se. Custas recolhidas (ID 244045177). Trata-se de ação cominatória, partes qualificadas nos autos. Os autores informam ter solicitado à parte ré, em 04/02/20024, a disponibilização do serviço de energia elétrica no imóvel descrito na petição inicial, o que “originou a Carta de Orçamento de Obra D-0008671, datada de 21 de março de 2025”. Relatam que, apesar do grande lapso temporal transcorrido, a parte ré não adotou as providências necessárias para a efetiva disponibilização do serviço. Afirmam que, após diversas reclamações encaminhadas à parte ré, a última informação recebida foi no sentido de que a “Neoenergia ainda estava no prazo para realizar a ligação e que o autor deveria esperar a ida dos técnicos ao local”. Informam a premente necessidade de acesso ao serviço essencial prestado pela ré, em razão de problemas de saúde e da idade avançada dos requerentes. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência “para que a Ré seja compelida a efetivar, no prazo de cinco dias úteis, a ligação de energia elétrica no imóvel”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos lançados na petição inicial, no sentido de que a parte ré tem se mantido inerte frente à solicitação de fornecimento de água no imóvel ondem residem os requerentes, consigno que a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos alegados, sob o crivo do contraditório. Embora o documento de ID 244017810 comprove que a prestação do serviço a cargo da ré foi solicitada em fevereiro de 2024, verifico que não consta dos autos a resposta da referida parte à mencionada reclamação dos autores em relação à demora na disponibilização do serviço. Ademais, causa estranheza o fato de ainda não ter sido disponibilizado o fornecimento do serviço solicitado há mais de um ano, o que gera dúvidas quanto à existência de possível óbice de natureza técnica ou operacional, o que demanda uma análise mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se.”. Nas razões recursais (ID 75375916), informa que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata ligação de energia elétrica no imóvel dos agravantes, situado na Colônia Agrícola Cana do Reino, Chácara Monte Sinai, Lote 09-A, Brasília/DF. Alegam que são pessoas idosas, com 78 e 76 anos, respectivamente, e que residem em imóvel rural sem fornecimento de energia elétrica. Informam que a ligação da energia é vital e inadiável, uma vez que a segunda autora encontra-se em recuperação de duas angioplastias coronianas, com uso contínuo de respirador e oxigênio domiciliar. Informam, ainda, que o filho das partes sofre de sequelas neurológicas permanentes e depende de medicamento conservado em baixa temperatura. Informam que o pedido de ligação junto à concessionária Neoenergia foi realizado em 04/02/2024, o qual deu origem à Carta de Orçamento de Obra D-0008671, emitida em 21/03/2025, enquadrando a solicitação no art. 104 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL. Defende que, conforme resposta da concessionária, a obra seria realizada com custo exclusivo da distribuidora, não havendo valor a ser suportado pelo consumidor. Aduzem que, mesmo após reclamações formais à Ouvidoria da empresa e contatos telefônicos, a energia elétrica não foi ligada, tendo a concessionária se mantido inerte, o que configura risco iminente à saúde e à vida dos moradores. Acrescentam que a contestação apresentada pela agravada é contraditória, pois invoca o art. 480 da Resolução ANEEL, aplicável a empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, enquanto o caso trata de ligação nova em imóvel unifamiliar, sem unidade consumidora anterior. Sustentam que estão sendo violados direitos fundamentais como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana. Discorrem sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a ligação da energia elétrica na residência dos agravantes. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75378167). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida cinge-se a verificar se é devida a ligação de energia elétrica no endereço dos agravantes (área rural). Compulsando os autos de origem, verifico que a documentação juntada comprova, ao menos nesta fase inicial, que a solicitação de ligação foi formalizada em 04/02/2024, tendo a própria concessionária emitido Carta de Orçamento de Obra D-0008671, em 21/03/2025, apresentando o orçamento do projeto de rede dos autores, no custo total de R$ 166.592,34. No mencionado documento, a agravada/ré informou que não haveria custo nenhum para o usuário, uma vez que o caso dos autos se enquadra no art. 104 da Resolução Normativa da ANEEL n.o 1000/2021, conforme documento de ID 244017812, na origem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, há indícios fortes e relevantes que indicam que o pedido de ligação de nova energia elétrica se enquadra no art. 104 da Resolução Normativa da ANEEL n.o 1000/2021, que assim dispõe: “Art. 104 – A distribuidora deve realizar, sem ônus ao consumidor, a obra de extensão de rede para atendimento de unidade consumidora localizada em área urbana ou rural, desde que a carga instalada seja inferior a 50 kW e não haja necessidade de obras de infraestrutura de responsabilidade do solicitante.que foi solicitada. Desse modo, conforme anteriormente reconhecido pela própria agravada (Carta de Orçamento), o caso em comento, ao que tudo indica, se enquadra na referida resolução, sendo que a obra deveria ser realizada sem ônus para os agravantes. Pondera-se, ainda, que na Carta de Orçamento enviada pela agravada aos autores/agravados consta expressamente que “O orçamento apresentado possui validade de 90 dias, no entanto, nos casos de obras enquadradas no artigo 104 da resolução 1000 da aneel, caso não haja uma desistência formal do cliente em prosseguir com a obra dentro de 10 (dez) dias corridos a partir da data de envio desta carta, será caracterizada a concordância com o orçamento e proposta de projeto, dando continuidade ao processo de execução da obra. Em caso de orçamento vencido, basta solicitar a revalidação do projeto para que seja aberto um novo prazo”. Desse modo, diante da ausência de oposição dos autores, a agravada deveria, em juízo perfunctório, ter iniciado as obras para ligação da energia elétrica. Pondera-se que o fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer de forma contínua, adequada, eficiente e segura. Trata-se de prerrogativa mínima para o exercício pleno da cidadania e para o desenvolvimento de atividades básicas de subsistência. Nesse sentido, já decidiu o STJ “O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal” (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017). Além disso, o acesso à energia elétrica integra o conteúdo do mínimo existencial, sendo condição indispensável para a preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e para a fruição de diversos outros direitos fundamentais, como o direito à saúde, à educação, à alimentação e à moradia digna. Pondera-se, ainda, que restou demonstrada a urgência do pedido, uma vez que tanto a segunda autora quanto o filho das partes apresentam condições de saúde que exigem cuidados contínuos, os quais dependem do fornecimento regular de energia elétrica. Trata-se de situação que envolve risco concreto à saúde, o que atrai a proteção do mínimo existencial e justifica a atuação imediata do Judiciário para resguardar direitos fundamentais, especialmente à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravada poderá cobrar os valores dos agravantes. Todavia, entendo que deve ser concedido prazo razoável à agravada para que proceda à instalação da energia elétrica, uma vez que o prazo indicado pelos agravantes revela-se exíguo. Assim, entendo, nesta fase inicial, que o prazo de 45 dias corridos são suficientes para o cumprimento da obrigação de fazer. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada/ré promova as obras necessárias para a ligação de energia elétrica na residência dos autores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se mandado para intimação do agravado. Intime-se o agravado, ainda, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora